Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-42.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tentativa de furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm

Ementa:
Tentativa de furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tentativa de furto – Subtração de celular Samsung J5, uma bíblia e dois outros livros – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500241-42.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SELMA KALTENBAHER DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559
Apelante: Selma Kaltenbaher Duarte
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 22592
Tentativa de furto Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos
policiais Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tentativa de furto Subtração de celular Samsung J5, uma bíblia e
dois outros livros Princípio da Insignificância Relevância da
conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto privilegiado Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls.143/145, prolatada pela MMa
Juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos De Oliveira,, cujo relatório ora se
adota, SELMA KALTENBAHER DUARTE foi condenada como incursa no
art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 10 meses e 26
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 08 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, deferido a acusada o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca da absolvição, por
ausência de dolo na prática da conduta. Alternativamente, almeja a fixação
do regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que a ré teria tentado subtrair uma
bolsa preta, contendo em seu interior documentos pessoais, R$ 28,00, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
4
celular Samsung J5, uma bíblia e dois livros, pertencentes à “J.G.Q.”. Os
bens foram avaliados em R$ 730,00 e o crime somente não se consumou
por circunstância alheia a sua vontade..
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação da
acusada na tentativa de furto, não se podendo olvidar, tampouco, da
robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal.
A ré negou os fatos ao ser ouvida na fase policial,
afirmando que pegou por engano a bolsa da ofendida (fls. 10).
Em Juízo, quedou-se, por sua vez, revel (fls. 132), não
se importando em dar sua versão acerca dos fatos. Demostrou, com isso,
total descaso para com a Justiça.
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação, Policiais Civis frequentadores da igreja,
esclareceram a dinâmica do crime.
Robusta a prova, não se cogita, de outra feita, de
ausência de dolo da ré na prática da conduta.
Conforme se observa em contrarrazões de apelo, às fls.
165/166:
Alega a recorrente que pegou a bolsa sem querer, não houve
intenção de realizar o furto, justificando esta alegação somente
com base no interrogatório realizado na Delegacia de Polícia.
Estes autos evidenciaram que a intenção da ré era subtrair a
bolsa, vez que, após pegá-la do banco enquanto a vítima se
encontrava em oração, ocultou-a sob uma blusa de cor azul.
A prova, neste caso, se traduz na localização da res em poder da
furtadora, porquanto o crime de furto, normalmente, é cometido às
ocultas, sem contato direto entre agente e vítima.
Como bem observado na sentença, a rainha das provas é a lógica
humana (FERRI, Enrico. Discursos de acusação ao lado das
vítimas. São Paulo: Martin Claret,2005, p. 175).
Ora, a alegação de que a recorrente se confundiu ao pegar a
bolsa da vítima, saindo do local carregando duas bolsas, sendo a
res
consideravelmente
grande,
não
tem
lógica
alguma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
5
principalmente observando sua intenção clara de ocultar o objeto.
Por que a recorrente se preocuparia em ocultar objeto adquirido
de forma lícita?
Assim, em que pese a alegação de ausência de dolo, restou
evidente a intenção de subtrair referida bolsa, apenas não tendo
consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05, pelo auto de entrega de fls. 09
e pelo auto de avaliação indireta de fls. 61.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, os bens foram
avaliados em R$ 730,00, que não pode ser considerado valor inexpressivo.
Acrescente-se que a conduta da agente não deixa, outrossim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
6
corresponder a um comportamento reprovável. A reincidência impede, por
sua vez, o reconhecimento do privilégio.
Não há, por fim, como desvincular-se a apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas, sequer questionadas, foram dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportando qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, em razão dos maus
antecedentes (fls. 80/81).
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6 em
razão da agravante da reincidência (fls. 82/83).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidos os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa
de diminuição prevista no art. 14, II, do CP. Em razão do iter criminis
percorrido, restou adequada a adoção da fração mínima de 1/3.
Chegou-se a um total final de 10 meses e 26 dias de
reclusão e de 08 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciada reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500241-42.2018.8.26.0559 -Voto no
7
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
A condenada não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização da ré.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de SELMA KALTENBAHER DUARTE, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator